Tribunal: TJSP
Processo: 2105319-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DEFERIU A INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO POR ESTAR CARACTERIZADO O GRUPO ECONÔMICO E ATOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.

REJEITAM-SE OS ARGUMENTOS QUANTO À SUPOSTA INDEVIDA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO, PORQUANTO FORAM APRESENTADOS EXTRATOS DE CONTA DA AGRAVANTE MANTIDA JUNTO AO PRÓPRIO BANCO EXEQUENTE.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DEFERIU A INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO POR ESTAR CARACTERIZADO O GRUPO ECONÔMICO E ATOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.

REJEITAM-SE OS ARGUMENTOS QUANTO À SUPOSTA INDEVIDA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO, PORQUANTO FORAM APRESENTADOS EXTRATOS DE CONTA DA AGRAVANTE MANTIDA JUNTO AO PRÓPRIO BANCO EXEQUENTE. MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NO BOJO DO MESMO INCIDENTE.

INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POSTO QUE A AGRAVANTE NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS APTOS A EMBASAR AS TRANSAÇÕES REALIZADAS COM A EXECUTADA NO MOMENTO QUE APRESENTOU SUA DEFESA, TAMPOUCO DEMONSTROU MOTIVO QUE O IMPEDIU DE FAZÊ-LO NO MOMENTO OPORTUNO.INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC.

ENTENDIMENTO ESPOSADO EM SITUAÇÕES SEMELHANTES QUE AO AGRAVANTE INCUMBE O ÔNUS DE TRAZER, NO CORPO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, ELEMENTOS QUE CONVENÇAM O JULGADOR ACERCA DAS VICISSITUDES DE MERCADO E DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTEM A CONSISTENTE SUSPEITA DE QUE A AUSÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS EM PESSOA JURÍDICA NÃO SE DEU POR DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL OPERADA PELOS SEUS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES.

INVOCAÇÃO DA RATIO CONTIDA NO § 1o, DO ARTIGO 373, DO CPC.

SÓCIA DA AGRAVANTE QUE É EX-CÔNJUGE DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA, AMBAS OPERANDO NO MESMO ENDEREÇO. TRANSFERÊNCIAS DE VULTOSAS QUANTIAS PARA A CONTA DA AGRAVANTE SEM LASTRO.

INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA INFIRMAR AS ALEGAÇÕES QUANTO À EXISTÊNCIA CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE ESTARIA DIFICULTANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105319-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LZA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105319-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/12
Comarca:
Foro Regional de Santo Amaro – 2a Vara Cível
Processo n°:
2105319-25.2020.8.26.0000
Origem no:
1002254-93.2018.8.26.0002
Agravante:
LZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Agravado:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Juiz Prolator da decisão agravada: Clóvis Humberto Lourenço Júnior
VOTO No 17.906
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DEFERIU A
INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO POR ESTAR CARACTERIZADO O GRUPO
ECONÔMICO E ATOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
REJEITAM-SE OS ARGUMENTOS QUANTO À SUPOSTA
INDEVIDA
QUEBRA
DO
SIGILO
BANCÁRIO,
PORQUANTO FORAM APRESENTADOS EXTRATOS DE
CONTA
DA
AGRAVANTE MANTIDA JUNTO AO
PRÓPRIO BANCO EXEQUENTE. MATÉRIA QUE FOI
OBJETO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO NO BOJO DO MESMO INCIDENTE.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POSTO
QUE
A
AGRAVANTE
NÃO
APRESENTOU
OS
DOCUMENTOS APTOS A EMBASAR AS TRANSAÇÕES
REALIZADAS COM A EXECUTADA NO MOMENTO QUE
APRESENTOU
SUA
DEFESA,
TAMPOUCO
DEMONSTROU MOTIVO QUE O IMPEDIU DE FAZÊ-LO
NO MOMENTO OPORTUNO.INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
434 E 435 DO CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105319-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/12
ENTENDIMENTO
ESPOSADO
EM
SITUAÇÕES
SEMELHANTES QUE AO AGRAVANTE INCUMBE O
ÔNUS DE TRAZER, NO CORPO DO INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA,
ELEMENTOS
QUE
CONVENÇAM
O
JULGADOR
ACERCA DAS VICISSITUDES DE MERCADO E DE
OUTRAS
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
AFASTEM
A
CONSISTENTE SUSPEITA DE QUE A AUSÊNCIA DE
BENS PATRIMONIAIS EM PESSOA JURÍDICA NÃO SE
DEU POR DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO
PATRIMONIAL OPERADA PELOS SEUS SÓCIOS OU
ADMINISTRADORES.
INVOCAÇÃO DA RATIO CONTIDA NO § 1o, DO ARTIGO
373, DO CPC.
SÓCIA DA AGRAVANTE QUE É EX-CÔNJUGE DO
SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA, AMBAS OPERANDO
NO
MESMO
ENDEREÇO.
TRANSFERÊNCIAS
DE
VULTOSAS
QUANTIAS
PARA
A
CONTA
DA
AGRAVANTE SEM LASTRO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA INFIRMAR AS
ALEGAÇÕES QUANTO À EXISTÊNCIA CONFUSÃO
PATRIMONIAL
QUE
ESTARIA
DIFICULTANDO
A
LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO
CRÉDITO.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
LZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
agrava de instrumento da respeitável decisão interlocutória de fls. 330/332,
que nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
que BANCO SANTANDER S/A move em face de CIRÚRGICA MAIS
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105319-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/12
acolheu o incidente e deferiu a inclusão da agravante polo passivo da
execução, assim fundamentando:
Vistos. Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade
jurídica a fim de se incluir LZA SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA no polo passivo da execução de
título extrajudicial (autos no1002254-93.2018.8.26.0002). Aduz
o autor que a requerida integra o mesmo grupo econômico
formado pelos executados implicando em confusão patrimonial,
além de estreita relação matrimonial da sócia da requerida com
o executado Luiz, sócio da empresa executada Cirúrgica C+.
Contestação (fls. 275/280), na qual a requerida afirma não haver
confusão patrimonial e que é divorciada, inexistindo relação
espúria entre a requerida e a empresa executada. Ressalta que o
mero relacionamento bancário, por si só, não evidencia confusão
patrimonial, padecendo o pedido dos requisitos legais
necessários. Réplica (fls.288/295). DECIDO. O pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa é
procedente. Face às infrutíferas diligências executivas requer a
autora a procedência do presente incidente sob o fundamento de
existência de Grupo Econômico, Encerramento Irregular e
Confusão Patrimonial. Assim, sustenta o autor a existência de
grupo econômico com transferências bancárias entre as
empresas ré e executada ocorrendo confusão patrimonial. Sobre
o tema, dispõe o Código Civil os requisitos que devem estar
presentes para a autorização da medida ora perseguida,
dispondo, in verbis que: Art. 50. Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade,
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Segundo o dispositivo, para a configuração do abuso da
personalidade jurídica deve haver a ocorrência de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial. No presente caso, constata-
se a presença de confusão patrimonial Com efeito, os
documentos juntados aos autos demonstram a existência de a
empresa executada Cirúrgica C+ e a empresa LZA integram um
mesmo grupo econômico, com identidade de endereço (fl.23 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105319-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/12
146), o elo afetivo entre os sócios (ainda que divorciados, mas
na condição de avalista - fl.243) e as vultosas transações
bancárias sem lastro (fls. 124/142), confirmam a confusão
patrimonial entre as empresas. Anoto que na defesa apresentada
a requertida poderia comprovar o lastro das transações mediante
notas fiscais, duplicatas ou outro meio idôneo de prova que
justificassem as operações financeiras, mas não juntou
documentos. Partindo-se dessa realidade de existência de grupo
econômico e confusão patrimonial a medida de exceção se
impõe pela caraterização da blindagem do patrimônio. Nesse
sentido,
confira-se
o
precedente:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica - Reconhecimento de grupo econômico e
confusão patrimonial caracterizada pela transferência de bens
sem contraprestação - Insurgência da desconsiderada - Não
acolhimento - Pessoa jurídica constituída após citação da
executada - Sócio da agravante que exercia gerência na
executada - Existência de bens em poder da agravante de
propriedade da executada - Constatação por oficial de justiça -
Reconhecimento de grupo econômico em ação trabalhista -
Funcionários da executada que passaram a prestar serviços para
a agravante - Abuso da personalidade jurídica - Art. 50, §2o, II
do CC - Manutenção da decisão - Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2120571-05.2019.8.26.0000; Relator
(a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 14/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019)
Desta forma, impõe-se à aplicação da teoria da desconsideração
da personalidade jurídica, pois presentes os requisitos do artigo
50 do Código Civil. Anote-se no polo passivo da execução de
título extrajudicial a empresa requerida LZA SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA. Expeça-se MLE do valor
bloqueado (fls.183/184 e 210) em favor do banco autor. Intime-
se.
Opostos embargos de declaração (fls. 354/355), estes
foram rejeitados (fls. 356).
Inconformado, o agravante aduz, preliminarmente, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105319-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/12
negativa de prestação jurisdicional, porquanto o DD. Juízo a quo, a
despeito da oposição dos embargos de declaração, deixou de se manifestar
acerca dos argumentos apresentados na origem.
Afirma que “A r. decisão deverá ser cassada, reconhecendo-se
o “error in procedendo” decorrente do desprezo destinado ao pedido de produção de
provas (fl. 280) e também do que determina o artigo 357, II, do Código de Processo
Civil” (fls. 06). Argumenta que os pontos controvertidos da demanda não
foram fixados, bem como que seu direito de defesa lhe foi cerceado ante a
impossibilidade de produzir as provas a seu favor, em ofensa aos artigos
369, 370 e 135 do Código de Processo Civil.
De outro giro, sustenta que a decisão recorrida está
fundamentada em provas obtidas por meio ilícito, tendo em vista que são
extratos bancários da agravante, cujo sigilo bancário fora indevidamente
quebrado pelo banco agravado, tornando públicas suas informações
confidenciais. Ressalta que tais documentos são as únicas provas
constantes dos autos por meio das quais o banco embasou o seu pedido de
reconhecimento de confusão patrimonial entre a executada e a ora
agravante.
Defende que não se trata de documento comum às
partes, pois a agravante até então não havia ingressado nos autos quando
os extratos foram apresentados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105319-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/12
Aduz que, pelos motivos expostos, a confusão
patrimonial entre as empresas não foi demonstrada nos autos; que
“comprovou robustamente que não há confusão patrimonial, em especial em razão do
divórcio entre Giovana e Luiz, conforme certidão de casamento que instruiu a defesa (fl.
281/283)” (fls. 12), divórcio este ocorrido antes da propositura da execução;
que a coexistência de endereços não comprova a confusão patrimonial,
pois é comum a prática de compartilhamento de salas comerciais para
redução dos custos de locação; que, a despeito das ilicitudes das provas dos
autos, as transações bancárias se originaram, no passado, da relação
comercial havida entre as empresas, a qual encerrou-se à época em que se
encerrou também o casamento de seus sócios.
Subsidiariamente, caso se reconheça a existência de
grupo econômico, argumenta que tal fato, por si só, não autoriza a busca de
bens das demais empresas para satisfação do débito da devedora principal.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para fins de indeferir o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica e, por conseguinte, excluir a agravante do polo
passivo da execução.
Deferido o efeito suspensivo tão somente para que
eventuais bens e valores constritos em nome da empresa agravante
permaneçam depositados e aos cuidados do Juízo de origem, evitando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105319-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/12
atos de expropriação ou levantamento de valores até o julgamento do
recurso pelo Colegiado (fls. 368/373).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 16/17).
Houve expressa oposição ao julgamento virtual (fls.
377).
É o relatório.
Trata-se na origem de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica acolhido para fins de incluir no polo passivo da
execução a empresa agravante.
Rejeitam-se os argumentos da agravante no sentido de
que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica se fundamenta
em prova ilícita em razão de o banco ter indevidamente efetuado a quebra
o seu sigilo bancário. Isso porque tal matéria fora apreciada em anterior
agravo de instrumento interposto no mesmo incidente, (no
2249912-21.2018.8.26.0000, com trânsito em julgado certificado nos autos em 19 de
junho de 2019), cuja ementa segue transcrita:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O
DESBLOQUEIO
DE
VALORES
ARRESTADOS
CAUTELARMENTE E QUE INDEFERIU PEDIDO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105319-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/12
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
MANUTENÇÃO
DO
BLOQUEIO
DOS
VALORES
ENCONTRADOS
NA
CONTA
CORRENTE
DE
TITULARIDADE DA EMPRESA AGRAVADA, POIS OS
EXTRATOS
JUNTADOS
PELO
AGRAVANTE
DEMONSTRAM
O
RECEBIMENTO
DE
DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS DO EXECUTADO, EM ELEVADAS
QUANTIAS,
QUANDO
A
REFERIDA
CONTA
APRESENTAVA SALDO NEGATIVO.
DESNECESSIDADE
DA
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO, TENDO EM VISTA AS INFORMAÇÕES
DOS
EXTRATOS
DA
CONTA
MANTIDA
PELA
AGRAVADA
NA
PRÓPRIA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA AGRAVANTE E A AUSÊNCIA DE
LOCALIZAÇÃO DE OUTRAS CONTAS PELO SISTEMA
BACENJUD. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2249912-21.2018.8.26.0000;
Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro:
13/05/2019)
De igual forma, não procedem as alegações quanto ao
cerceamento de seu direito de defesa. Como bem assinalou o DD. Juízo a
quo, a agravante não apresentou com sua manifestação os documentos
aptos a lastrear as vultosas transferências recebidas da empresa executada,
tampouco justificou a impossibilidade de assim o fazer no momento
oportuno, à luz do que dispõem os artigos 434 e 435 do Código de
Processo Civil; juntou apenas a certidão de fls. 281 dos autos de origem
para demonstrar o divórcio entre o sócio da executada e a sócia da
agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105319-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/12
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar suas
alegações.
[..]
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de
documentos formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar
a conduta da parte de acordo com o art. 5o .
No mérito, o agravo deve ser desprovido.
Reitera-se o entendimento esposado em situações
semelhantes que ao agravante incumbe o ônus de trazer, no corpo do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, elementos que
convençam o julgador acerca das vicissitudes de mercado e de outras
circunstâncias que afastem a consistente suspeita de que a ausência de bens
patrimoniais em pessoa jurídica não formalmente dissolvida, não se deu
por desvio de finalidade ou confusão patrimonial operada pelos seus sócios
ou administradores.
E o caso vertente não fugiu à regra tantas vezes
encontrada no sentido de que os recorrentes se limitam a argumentar em
sede de defesa, de que o credor não fez a prova dos requisitos do artigo 50
do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105319-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/12
Consoante tantas vezes assinalado, na imensa maioria
dos casos o credor não dispõe de elementos a mão para realizar essa prova,
enquanto o recorrente dispõe de todas essas informações de maneira a
poder instruir o Judiciário quanto à realidade dos acontecimentos que
culminaram com o esvaziamento patrimonial das sociedades.
Cabível, portanto, a invocação da ratio contida no § 1o,
do artigo 373, do CPC.
No presente caso, como bem observado pelo DD.
Juízo a quo:
No presente caso, constata-se a presença de confusão
patrimonial. Com efeito, os documentos juntados aos autos
demonstram a existência de a empresa executada Cirúrgica C+ e
a empresa LZA integram um mesmo grupo econômico, com
identidade de endereço (fl.23 e 146), o elo afetivo entre os
sócios (ainda que divorciados, mas na condição de avalista -
fl.243) e as vultosas transações bancárias sem lastro (fls.
124/142), confirmam a confusão patrimonial entre as empresas.
Anoto que na defesa apresentada a requerida poderia comprovar
o lastro das transações mediante notas fiscais, duplicatas ou
outro meio idôneo de prova que justificassem as operações
financeiras, mas não juntou documentos
Por outro lado, a agravante se limitou a arguir a
origem das transferências em razão de prestação de serviços
administrativos, não trazendo aos autos qualquer prova nesse sentido e
suficiente para infirmar o quanto alegado pelo exequente, notadamente em
razão dos expressivos valores transferidos da executada para a agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105319-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/12
Com razão, portanto, a decisão recorrida ante o
reconhecimento da existência de confusão patrimonial apta a dificultar a
localização de bens para satisfação do crédito, devendo ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator